Tribunal: TJDFT
Processo: 0700349-81.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700349-81.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: VALMA CAMPOS ORNELAS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo autor BANCO ITAUCARD S.A. em face da sentença de Id 47457834 que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de VALMA CAMPOS ORNELAS, extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC. Em suas razões recursais (Id 47457838), o autor requer, inicialmente, que seja concedido efeito suspensivo ativo para que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão, uma vez que presentes os requisitos legais. No mérito, sustenta que a extinção com fulcro no inciso III do artigo 485 do CPC impõe que a parte autora seja intimada pessoalmente, conforme determina o § 1o do mesmo dispositivo. Assevera a necessidade de se observar os princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e da efetividade do processo, devendo ser abandonado o rigorismo da técnica processual. Alega que não foram cumpridos os requisitos para extinção da demanda por abandono da causa, uma vez que não está presente o elemento subjetivo, qual seja, o animus de abandonar o processo. Ao final, requer o provimento de recurso para que a sentença seja cassada, com o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito. Preparo regular (Id 47457839). Sem contrarrazões, uma vez que a parte ré ainda não foi citada. Em manifestação de Id 47914739, a parte autora/apelante informa a realização de acordo extrajudicial com a ré (Ids 47914740 e 47914741) e requer a suspensão do feito pelo prazo de 6 (seis) meses, com fulcro nos artigos 190 e 313, inciso II, § 4o, CPC. Decido. Com o advento do Novo Código de Processo Civil, a valorização dos métodos consensuais de solução de conflitos passou a constar expressamente na lei processual. Vejamos: “Art. 2o O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. § 2o O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. § 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.” (grifo nosso) No entanto, para a efetiva solução do conflito e validade da homologação do acordo, deve haver a presença de ambas as partes com o fito de promover o mencionado acordo extrajudicial. No caso em apreço, conforme relatado, após a prolação da sentença hostilizada e a interposição do recurso de apelação, a parte autora apelante noticiou a realização de acordo com a ré, requerendo a suspensão do feito pelo prazo de 6 (seis) meses, com fulcro nos artigos 190 e 313, inciso II, § 4o, CPC. Verifica-se, todavia, que a citação da ré apelada ainda não ocorreu nos autos. Logo, impõe-se reconhecer que ainda não há a perfectibilização da relação jurídica processual. Consigne-se, por oportuno, que a assinatura da parte ré no acordo não supre a falta de citação, ainda mais porque desacompanhada de advogado regularmente constituído, não sendo hipótese de comparecimento espontâneo, que exige a representação por advogado. No mesmo sentido: “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES FORMALIZADO ANTES DA CITAÇÃO. EXECUTADA NÃO REPRESENTADA POR ADVOGADO NO TERMO DE AJUSTE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o credor e o devedor celebram acordo extrajudicial para pagamento da dívida inadimplida antes de angularizada a relação processual na execução de título extrajudicial, evidencia-se a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciada na perda superveniente do interesse de agir. 2. A específica assinatura do executado em instrumento de acordo firmado entre as partes não tem aptidão para caracterizar o seu comparecimento espontâneo ao feito, ante a ausência de representação processual. Consequentemente, escorreita a sentença ao extinguir a extinção da execução por ausência de interesse de agir, com fulcro no art. 485, VI, CPC, em detrimento do pedido do credor de suspensão do andamento processual, com suporte no art. 922 do CPC. 3. Nesse sentido, destaca-se o claro julgado deste e. TJDFT: (...) Quando o acordo é transacionado antes da angularização processual, a relação jurídica não chegou a ser aperfeiçoada. Logo, não há que se falar em processo no seu sentido abstrato. 3. Não se pode considerar a assinatura no termo de acordo como comparecimento espontâneo ou citação presumida, uma vez que a ré não está representada nos autos, pois não há patrono constituído. 4. É necessário que todas as partes da relação jurídica material estejam integradas no processo para que se defira a suspensão da execução. 5. Recurso desprovido. (Acórdão n. 1184748, 07048634720188070004, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 19/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1403850, 07351811720218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)- g.n Assim, se houve acordo celebrado antes da realização da citação, tem-se a perda superveniente do interesse de agir em relação à presente ação, impondo a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. Outrossim, se não houve o aperfeiçoamento da relação jurídica, não há que se falar em suspensão do processo. Não se aplica ao presente caso o contido no artigo 313, inciso II, do CPC, já que o referido dispositivo explicita “convenção das partes”, sendo certo que na presente hipótese não existem partes nos autos, diante da ausência de citação e consequente angularização da relação jurídica. É nesse sentido o entendimento deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ANTES DA CITAÇÃO. PERDA DO INTERESSE AGIR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A celebração de acordo extrajudicial, antes da efetivação da citação, implica a perda do interesse de agir, sendo incabível a suspensão do processo, pois a relação jurídica não se aperfeiçoou. 2. Apelo não provido.” (Acórdão 1698854, 07348535320228070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A celebração de acordo extrajudicial entre as partes, anteriormente à citação da ré, faz com que desapareça o interesse processual em relação à pretensão deduzida na inicial, ante a perda superveniente do interesse de agir, com base no art. 485, VI do CPC. 2. Ainda que o autor tenha solicitado a suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo extrajudicial, antes da citação da requerida, tem-se que a citação é indispensável ao desenvolvimento regular e válido do processo. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1682845, 07095918620228070006, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ANTERIOR À CITAÇÃO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO EXTINTO. INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A realização de acordo extrajudicial entre os demandantes antes do aperfeiçoamento da relação jurídica por meio da citação, acarreta a perda superveniente do interesse de agir, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 2. Mostra-se incabível a suspensão do processo antes da citação. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1680566, 07032916920228070019, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, vislumbra-se evidente a perda superveniente do interesse recursal, restando a análise de mérito do apelo prejudicada. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. I. Brasília-DF, 19 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora